Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023341-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA - CPF: 994.680.421-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023341-51.2020.8.11.0003

APELANTE:

MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que

julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
, bem como condenou a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) do valor da causa
, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante
insurge -se contra encargos incidentes no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual pleiteia que seja aplicado os juros legais determinados pelo Banco Central na ordem de 2,17% ao mês e 30,25% ao ano, em cada parcela vindoura cujo valor é de R$143,14 (cento e quarenta e três reais e quatorze centavos), requer ainda, a restituição do valor que pagou a maior, montante este a ser apurado em liquidação de sentença, e, por fim, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, ou então, outro valor que atenda os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(Id
98172494
).

O apelado ofertou contrarrazões no Id
98172499,
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id
98318486

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA
ajuizou a presente ação revisional de contrato em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

onde a autora narra em sua inicial que é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS onde recebe mensalmente aposentadoria por idade.

Sustenta que em meados de setembro de 2016 firmou com a instituição requerida um contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, contrato no 561847433 na importância de R$7.120,37 (sete mil cento e vinte reais e trinta e sete centavos) para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) com início em outubro de 2016.

Aduz que as taxas de juros aplicadas no contrato, ultrapassam os parâmetros legais identificados pelo Banco Central do Brasil, razão pela qual pugna pela revisão das cláusulas contratuais.

Após o processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da inicial,
condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) do valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
, no qual
insurge-se a apelante contra encargos incidentes no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual pleiteia a limitação dos juros remuneratórios.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado em outubro/2016 (Id
98172480
) que a taxa de juros aplicada ao contrato foi de
2,34%
ao mês e de
32,50%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado na data da celebração da avença (09/08/2016), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,20% a.m. e 29,84% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que, embora a incidência de juros tal como prevista no contrato esteja um pouco acima da média de mercado, tal fato, isoladamente considerado, não coloca a consumidora em situação de desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser mantido o percentual pactuado.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.
É plenamente cabível o julgamento do recurso de apelação por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ. As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento, de plano, à apelação cível com base em acórdão paradigma proferido pelo STJ em recurso extraordinário repetitivo.”
(N.U 1005856-43.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021